Tribunal: STF
Processo: Rcl 56897
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 1º de dezembro de 2022, proferi decisão por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação.



    Na petição n. 97.429/2022, protocolada no dia 13 seguinte, o autor informa não mais possuir interesse na sequência do processo e requer a desistência.



    2. Uma vez concluída a prestação jurisdicional, nada há a prover.



    3. Tão logo operado o trânsito em julgado, arquive-se.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente